Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLITUDE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO FINAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO.

1. Além de não corresponder à ordem da Corte Superior para o Tema Repetitivo 1.169, o sobrestamento do recurso não traria benefício, apenas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese, o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à prévia liquidação. Agravo interno provido para revogar a ordem de suspensão do processo e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento.
2. O título judicial em execução engloba unicamente as parcelas compreendidas entre a data de suspensão do pagamento do benefício alimentação e a data de impetração do mandado de segurança, de acordo com o acórdão no REsp 236.229/DF.
3. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declaração pelo STF da inconstitucionalidade. Tema 360 da repercussão geral.
4. No caso, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.